Tribunal: TJBA
Processo: 0504670-70.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504670-70.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: KELEN RAMOS OVIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por entender ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão agravada destacou que, embora intimado para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, o Município permaneceu inerte, conforme certificado nos autos. Na apelação, a municipalidade restringiu-se a discutir a suficiência do endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, sem enfrentar a real causa da extinção: a sua inércia após intimação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas preenche o requisito da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, ao impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente, ao interpor recurso, ataque de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos de fato e de direito que justificam sua reforma. 4. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com base na inércia do Município, que, embora intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, manteve-se inerte, o que foi devidamente certificado. 5. A apelação limitou-se a defender a suficiência do endereço na CDA, tese desconectada do real fundamento da sentença, sem apresentar argumentos voltados a afastar a caracterização do abandono processual decorrente da sua omissão. 6. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença torna inadmissível o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se tratando de mero vício formal ou omissão suprível. 7. As razões do Agravo Interno não são aptas a infirmar a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, sendo de rigor sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.010, III; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 0002142-90.2011.8.13.0280, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 20.08.2025. TJ-PR, Apelação Cível nº 0000723-61.2024.8.16.0194, Rel. Des. Subst. Renata Estorilho Baganha, j. 03.10.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1011552-41.2020.8.26.0002, Rel. Des. Marcos Correa, j. 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação Cível 0504670-70.2018.8.05.0004, em que é agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravada KELEN RAMOS OVIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador(a) de Justiça